Tribunal: TJDFT
Processo: 0003054-39.2018.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 349-A CPB. INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 349-A do CPB, a três meses de detenção, no regime semiaberto. Requer a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. A materialidade está configurada no auto de apresentação e apreensão n. 688/2018, integrante da Ocorrência Policial n. 5703/2018, da 30a DP, id 36253211, p. 7, onde consta que foi apreendido com o acusado um aparelho celular.
4. Trata-se de crime formal, o qual não exige outros desdobramentos para se caracterizar. O simples fato de o apelante adentrar os portões do estabelecimento prisional portando aparelho celular, sem autorização legal, já constitui o tipo penal (art. 349-A do CP), ainda que tenha o portador se esquecido de que estava portando o aparelho, e que este não funcionava senão para consultar as horas, conforme afirmado em Juízo, sendo ainda dispensável a prova de que o aparelho seria usado para fins ilícitos. Trata-se de crime de perigo abstrato, o qual prescinde da capacidade de funcionamento e operação do telefone.
5. Ademais, a imposição da sanção penal prevista no art. 349-A do CP, visa a preservar importantes bens jurídicos como a incolumidade pública, a disciplina e segurança carcerária; e evitar o cometimento e reiteração de crimes graves perpetrados por indivíduos encarcerados e quadrilhas, mediante o uso de aparelhos telefônicos móveis em estabelecimentos prisionais; que trazem perigo concreto, real e imediato a sociedade, demandando ação estatal repressiva e preventiva, a fim de evitar novas violações do ordenamento jurídico. Assim, comprovada a autoria e materialidade do delito, não há que se cogitar em absolver o réu em decorrência da presunção de inocência ou de que não tenha agido com dolo.
6. Neste sentido o posicionamento desta Segunda Turma Recursal: “Prevê o artigo 349-A do Código penal que é crime de favorecimento real o fato de Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, com pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano”. (Acórdão 1400073, 07083104720218070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022).
7.Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
8. Deixo de condenar o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios porquanto está patrocinado pela Defensoria Pública.
9. Acórdão lavrado nos termos do art. 82, §5o da Lei 9.099/95.